Tribunal: TJDFT
Processo: 0739581-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0739581-43.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CRISTINO JOSE ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de CRISTINO JOSE ALVES, preso preventivamente desde o dia 05/11/2022, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 241-B, caput, da Lei no 8.069/1990 e art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003. Aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília. Aduz a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 04 de novembro de 2022, sendo-lhe imputada na denúncia a autoria de conduta prevista no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003. Houve declinação de competência quanto à imputação prevista no art. 241-B, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva na audiência de custódia. Formulado pedido de revogação da prisão, foi indeferido pelo Juízo. Sustenta não estarem presentes os requisitos da prisão cautelar, além de violação ao princípio da proporcionalidade e homogeneidade. Esclarece que o paciente é primário, possui endereço fixo, não subsistindo elementos que demonstrem o risco de reiteração delitiva, tampouco de fuga. Diz que, em caso de eventual condenação, seria fixado regime aberto ao paciente, incompatível com a prisão preventiva, ou até mesmo a aplicação de medidas despenalizadoras previstas no art. 44 do Código Penal. Relata que o paciente sofre de Epilepsia, necessitando de tratamento adequado. Pede a concessão da medida liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade mediante a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. No mérito, a confirmação da medida. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. Não é o que ocorre no presente caso. Inicialmente, consigno que os requisitos da prisão preventiva do paciente foram devidamente observados pela decisão que a decretou. Confira-se (Num. 41533852): “2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque a liberdade do autuado representa perigo concreto à ordem pública. Nota-se que o autuado é investigado pela criação e divulgação de imagens e vídeos de conteúdo sexual envolvendo criança. Por tal razão expediu-se mandado de busca e apreensão e mandado de prisão em seu desfavor. Durante o cumprimento do mandado de prisão, observou-se no celular do autuado, fotos recentes de infante, em que a criança aparece dormindo e o vídeo foca em suas nádegas ID 141585593 - pág. 3). Tudo a indicar, portanto, que o requerido em liberdade há de reincidir em crime contra a criança, por si praticado de forma habitual e rotineira. Note-se que as demais medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para afastar o requerido do perigo concreto de reiteração criminosa, pois a manipulação e compartilhamento de tal espécie de conteúdo virtual criminoso pode ser praticada por si em qualquer contexto em que disponha de internet, notadamente me face da notícia de disponibilização e armazenamento de arquivos em nuvem. Além disso, o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci1, se o crime ‘for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente’. No Supremo Tribunal Federal2, também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva ‘quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública’. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582-15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: (...) E, na ótica desta magistrada, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, notadamente em face da habitualidade com que praticado o crime, a indicar o perigo concreto de reiteração delitiva e a insuficiência de medidas diversas da prisão para conter o perigo concreto de reiteração. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de CRISTINO JOSE ALVES, filho de SILVANO DE JESUS e de JOANA JOSE DA CRUZ JESUS, nascido aos 26/06/1971, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” O pedido de revogação da prisão, formulado pela defesa, foi indeferido pelo Juízo, com os seguintes fundamentos (Num. 41533856): “A Defesa pede a revogação da prisão preventiva de CRISTINO JOSÉ ALVES, com aplicação de medidas cautelares alternativas, sob o argumento da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP. Destaca que o réu é primário e possui residência fixa. Também pontua que a pena em perspectiva denota regime prisional mais favorável (ID 142808170). O Ministério Público oficiou pelo indeferimento do pleito (ID 143008974). Decido. Os argumentos não merecem guarida. A prisão do acusado possui como fundamento a garantia da ordem pública, isto é, a indispensabilidade de se manter a ordem na sociedade a partir da avaliação da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito. No caso, entendo que não houve mudança fática apta a alterar os motivos declinados na recente decisão proferida em sede de Núcleo de Custódia. Com efeito, verifico que o conjunto dos fatos que subsidia a medida cautelar aponta para a probabilidade de cometimento de novos crimes por parte do acusado, de forma que as providências diversas da prisão não se mostram adequadas às peculiaridades do caso em análise. Seriam insuficientes para o acautelamento do meio social, pelo menos neste estágio processual. INDEFIRO, pois, o pedido.” De início registro que a soma das penas máximas cominadas aos delitos imputados ao paciente supera 04 (quatro) anos de reclusão, sendo, portanto, admitida a prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP). Há suficientes indícios de autoria decorrentes do envolvimento do paciente com a prática de crimes de criação e divulgação de imagens e vídeos de conteúdo sexual envolvendo crianças, além da posse irregular de arma de fogo, conforme demonstra o auto de prisão em flagrante lavrado contra o paciente, haja vista que os agentes de polícia se dirigiram à sua casa para cumprimento de um mandado de prisão anteriormente expedido em seu desfavor (Num. 41533851). Conforme consignado pelo Juízo que converteu a prisão em flagrante em preventiva, “Durante o cumprimento do mandado de prisão, observou-se no celular do autuado, fotos recentes de infante, em que a criança aparece dormindo e o vídeo foca em suas nádegas ID 141585593 - pág. 3). Tudo a indicar, portanto, que o requerido em liberdade há de reincidir em crime contra a criança, por si praticado de forma habitual e rotineira”. Considera-se, ainda, que a vítima filmada seria a enteada do paciente, filha da sua companheira, de apenas 10 anos de idade, o que reforça a necessidade da prisão para garantia da ordem pública (Num. 41533853 - Pág. 6). Além disso, há notícias de que o paciente já foi beneficiado com suspensão condicional do processo anteriormente e, ademais, está respondendo a processo criminal por violência doméstica. Tais circunstâncias evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do paciente, a justificar a manutenção da segregação cautelar, conforme avaliado na decisão que decretou a sua prisão preventiva e, posteriormente, indeferiu o pedido de revogação da prisão. Pelos mesmos motivos não se mostram adequadas, pelo menos neste momento, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP). Por fim, a possibilidade de, em caso de eventual condenação, vir a ser-lhe imposto regime inicial mais brando, não tem o condão de obstar a segregação cautelar caso presentes os seus requisitos. Assim, por ora, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da liminar postulada. Recomendável, pois, decisão colegiada após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer da d. Procuradoria de Justiça. INDEFIRO, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações sobre fatos relevantes que possam interferir no julgamento do presente writ. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator